Tribunal: TCU
Processo: 001.094/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3100/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.094/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rita Silva da Luz Pessoa (XXX.299.320-XX); Cristiane Correa (XXX.037.500-XX); Daniel Guilhon Alves (XXX.550.570-XX); Daniel Ricardo Lerch Machado (XXX.035.700-XX); Enilza Lima de Castro (XXX.495.270-XX); Gabriel de Melo Correa (XXX.316.740-XX); Mirna Nunes Ambos (XXX.327.620-XX); Priscila Pereira de Souza (XXX.835.690-XX); Stephanie Karoline Suthoff Lima (XXX.244.070-XX); Thayna Moreira Saldanha (XXX.336.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.